Tribunal: TJSP
Processo: 1093623-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória cc Indenização por Danos Materiais – Recusa de cobertura integral de procedimentos realizados por médico e em hospital não credenciados – Sistema de livre escolha com reembolso parcial – Contrato que prevê a possibilidade em cláusulas legais – Validade da restrição quanto ao reembolso, em havendo opção pela livre escolha do beneficiário – Reembolso integral indevido

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória cc Indenização por Danos Materiais – Recusa de cobertura integral de procedimentos realizados por médico e em hospital não credenciados – Sistema de livre escolha com reembolso parcial – Contrato que prevê a possibilidade em cláusulas legais – Validade da restrição quanto ao reembolso, em havendo opção pela livre escolha do beneficiário – Reembolso integral indevido na hipótese – Necessidade de apuração do real valor devido ao Autor pelo reembolso em liquidação de sentença – Recurso provido em parte.